Tribunal: TJDFT
Processo: 0716414-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716414-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAULO FARIAS MATTOS IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA, KAREN CRISTINA MARQUES LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SAULO FARIAS MATTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID71188306), que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois preso em flagrante, juntamente com outras pessoas, na data de 19/02/2025. Eis o teor da decisão: (...) Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 20.02.2025, por ocasião da audiência de custódia (id. 226648092 dos autos principais n. 0708713-74.2025.8.07.00001. Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, cumpre registrar que, no contexto da prisão em flagrante de SAULO FARIAS MATTOS, foram efetivamente apreendidos 123,27g (cento e vinte e três gramas e vinte e sete centigramas) de "maconha", 34,06g (trinta e quatro gramas e seis centigramas) de "cocaína" e 0,24g (vinte e quatro centigramas) de crack, além de uma Quantia em dinheiro (id 229439957, 226633720 e id 226633718 dos autos principais), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. Outro aspecto não menos relevante para justificar a necessidade da cautela constritiva consiste nas diversas anotações constante na folha penal do indiciado, justamente por crime de tráfico de drogas (id. 226649768). Insta salientar, ainda, que o acusado foi flagrado em cumprimento de pena, o que demonstra a necessidade da cautela para salvaguardar a ordem pública. No mais, não se vislumbra nos autos a demonstração de que Saulo é indispensável aos cuidados do filho menor. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de SAULO FARIAS MATTOS. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. (...) (id. 71188306 – p. 2/5) (grifo nosso) Em suas razões recursais (ID 71188293 – pp. 1/17), a parte impetrante alega que não há razões concretas que justifiquem a manutenção da prisão preventiva decretada. Enfatiza que a decisão que manteve a custódia é ilegal pois não analisou individualmente a conduta do paciente e não trouxe fundamentação idônea que demonstrasse sua necessidade, principalmente quando ausente os requisitos previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Alega que não há provas da traficância e, neste sentido, assevera que o acusado foi preso em flagrante com outras pessoas, mas que com ele foi encontrado valor ínfimo, além de material para instalação de películas, sua profissão, não sendo encontrado nenhuma porção de entorpecente em sua posse. Afirma, ademais, que, segundo depoimentos, o paciente não foi responsável pela venda da porção de droga encontrada com o usuário, e que todos os entorpecentes apreendidos eram de propriedade de outra investigada. Sustenta que a prisão cautelar é medida excepcional e que não se harmoniza com o princípio da presunção de inocência trazido na Constituição Federal, principalmente quando verificado que o paciente é pai, tem residência fixa, sustenta sua família através de trabalho lícito e, caso condenado, não será colocado em regime fechado. Argumenta que não há provas e nem indícios de que sua liberdade causará insegurança à sociedade, e que a jurisprudência veda a utilização de registros anteriores como argumento isolado para justificar a prisão. Alega ser necessária a concessão da prisão domiciliar pois possui filho autista, sendo responsável por seus cuidados, já que a esposa trabalha em horário comercial. Ao final, requer a concessão da liminar, para “ imediata revogação da ordem judicial que determinou a prisão preventiva, bem como ao pedido humanitário por ser imprescindível aos cuidados especiais de seu filho menor, ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, que, no entender de Vossa Excelência, seja compatível com a natureza da conduta imputada, com a devida expedição de alvará de soltura em benefício do paciente SAULO FARIAS MATTOS” e a concessão definitiva da ordem do writ. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, conforme preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas principalmente à garantia da ordem pública e à reiteração criminosa do paciente. A alegação de que a conduta imputada ao paciente não se encontra devidamente especificada consiste em matéria que, em princípio, extrapola os limites de cognição do habeas corpus; por ora, mostra-se suficiente a presença de indícios de autoria, o que, aparentemente, restou demonstrado. Pela narrativa trazida na denúncia, e conforme análise superficial do material investigativo constante nos autos, a quantidade de drogas apreendida na operação policial que culminou com a prisão em flagrante do paciente, além do fato de que consta contra ele diversas anotações anteriores, inclusive por tráfico de drogas, e que, no momento da sua abordagem, ele estava em cumprimento de pena por outro processo, são circunstâncias importantes e suficientes, ao menos neste momento, para a manutenção da custódia preventiva. Desse modo, como bem salientou o d. Juiz de primeiro grau, a custódia preventiva se faz necessária considerando a garantia da ordem pública, a gravidade em concreto da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva, principalmente por se tratar de réu reincidente que está sendo denunciado pela prática de novo crime de tráfico cometido enquanto estava em cumprimento de pena por outro delito. Logo, neste momento inicial, estou a corroborar com o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal ora imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Melhor sorte não assiste à impetração quando defende o cabimento da prisão domiciliar. Deve-se ressaltar que não se desconhece as disposições do artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal, mas, ao menos em análise liminar, não há razões para conceder a prisão domiciliar pleiteada. Como relatado, os impetrantes argumentam que a prisão domiciliar é necessária em virtude de o paciente ser pai de criança autista, cumprindo papel indispensável para os cuidados da criança, já que a genitora trabalha em horário comercial. A despeito das razões trazidas, relevante destacar que não identifico, de plano nos autos, prova da paternidade sugerida, do transtorno do espectro autista da criança, e muito menos de que o paciente seja realmente essencial e único responsável pelos cuidados do menor. Assim, considerando que o instituto da prisão domiciliar possui caráter excepcional, percebe-se que não há elementos suficientes que indiquem a adequação da medida e a indispensabilidade de sua presença junto ao mencionado filho, que autorizem a concessão do benefício, ainda mais em juízo liminar. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, neste momento, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora. Informações dispensadas. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora